Tribunal: STF
Processo: RE 1531615
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



    “Previdenciário — Policial Civil — Aposentadoria especial nos termos da LC n°. 51/85 - Lei que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE n° 567.110/AC — Paridade garantida nos termos da EC n° 41/03 — Admissibilidade — Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 25).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8° e 17 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27, p. 8):



    “(...) a Lei Complementar Estadual 1062/08 trouxe requisitos mais benéficos aos policiais civis, porquanto as normas suplementares a serem observadas são as da própria lei estadual e não mais as do texto permanente da Constituição. Por exemplo, houve diminuição da idade mínima para aposentadoria, bem como a desnecessidade de 10 anos de efetivo serviço público e de 5 anos no cargo efetivo. 



    Assim, não merece prosperar o pleito do autor para que sua aposentadoria seja concedida de acordo com a Lei Complementar Federal n° 51/85, pois, no Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual 1062/08 já regulamentou a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4° da CF/88, não subsistindo a lacuna legal objeto de diversas ações no E. STF.”



    Alega ainda que (eDOC 27, p. 9);



    “(...) há de se reconhecer que o artigo 40, § 40, da Constituição Federal estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial, não mencionando critérios diferenciados para o cálculo dos proventos. Logo, uma coisa é a concessão de aposentadoria especial, outra é o cálculo dos proventos.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação à luz do Tema 1.019 de RG (eDOC 34, p. 2).



    A 4ª Câmara manteve o acórdão recorrido (eDOC 38, p. 1).



    Os novos embargos de declaração opostos foram acolhidos para tornar sem efeito o julgamento do juízo de retratação (eDOC 41). 



    O apelo extremo foi admitido (eDOC 43).



    É o relatório. Decido



    A Câmara de origem, ao julgar a apelação, assim decidiu (eDOC 20, pp. 3-6):



    “O C. STF decidiu no RE nº 567110/AC, em regime de Repercussão Geral, que o regime de aposentadoria especial da LC nº 51/85 foi recepcionado pela Constituição Federal, de modo que a ela tem direito o servidor público ocupante de cargo policial civil que, nos termos deseu art. 1º, possuir mais de trinta anos de serviço, desde que vinte deles dedicados à atividade estritamente policial. 



    E, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº41/03, o benefício da paridade é garantido aos servidores que tiverem ingressado no serviço público anteriormente à sua publicação, situação em que se enquadra o autor da ação.



    Tal é o caso dos autos, conforme se lê na certidão de fls.35/36, de modo que a ação havia de ser julgada procedente, pese o respeito ao entendimento divergente adotado no julgado em exame.



    (...)



    Assim, tenho que o recurso comporta provimento,. deferindo-se o pedido inicial. ”(grifos nossos)



    Esta Corte, no julgamento do RE 1.486.392-RG, Tema 1.307, decidiu ser infraconstitucional a questão referente ao direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985. Eis a tese do julgamento:



    1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.



    Além disso, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.431.233-AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 26-10-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente